Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040790-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESSICA ERIKA ALVES DA GAMA - CPF: 037.254.251-40 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), CREUSA REGINA ALVES RIBEIRO - CPF: 006.110.721-22 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL 25 A 28/09/2023

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM –
CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - ACORDO ENTABULADO COM UMA DAS RECLAMADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 844, §3o DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto; subsidiariamente, sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em caso de condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de falha na prestação do serviço consistente na demora em realizar a remarcação da viagem, o que acarretou na necessidade de alteração do destino e da hospedagem, que no seu entender, foi em acomodação inferior ao do contrato originário.

Nas contrarrazões, pede-se o afastamento da gratuidade da justiça, bem como seja negado provimento ao recurso interposto; subsidiariamente, sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em caso de condenação.

Quanto à irresignação da recorrida acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a recorrente contratou advogado e adquiriu pacote de viagem, tal não merece prosperar.

A aquisição de pacote de viagem, por si só não afasta a condição de hipossuficiência, ainda mais no caso em que o pagamento se deu de forma parcelada, como é dos autos (10 parcelas). Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Não assiste razão à parte recorrente.

A demanda foi distribuída em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA, AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A..

A recorrente entabulou acordo com a primeira reclamada na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – id 173117179.

Em que pese a sentença (id 173117206) consignar que o acordo com a Latam se restringiu aos pedidos relacionados ao atraso do voo contratado, não há dos termos do acordo qualquer informação quanto aos fatos abarcados pela transação, de modo que na omissão, deve-se entender que o acordo se refere a todos os fatos e pedidos vertidos na inicial.

Sendo assim, a responsabilidade das demais reclamadas está abrangida pelo termo de acordo (id 173117179), aplicando-se ao caso vertente a norma do art. 844, §3o do Código Civil:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.
”

Nessa esteira, deve ser afastada a pretensão da recorrente na continuidade da demanda quanto às demais reclamadas.

A respeito, vale transcrever:

“
Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo - Aquisição de passagens para voo internacional operado pela Latam pelo site da Decolar.com – Cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19 - Transação firmada entre os autores e a transportadora aérea responsável solidariamente pela obrigação questionada - Efeitos da transação que se estendem à corré Decolar, responsável pela intermediação da venda das passagens aéreas - Art. 844, § 3o, do Código Civil – Perda superveniente do interesse processual – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, CPC – Sentença mantida – Recurso negado.”

(TJSP; Apelação Cível 1006837-95.2021.8.26.0009; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023